Tribunal: TJMT
Processo: 1058168-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058168-71.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA GERACINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 205.815.641-20 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MARIA GERACINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 205.815.641-20 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Apelação Cível – Desconto Indevido em Benefício Previdenciário – Ausência de Prova da Filiação Sindical – Restituição em Dobro das Quantias Subtraídas – Danos Morais Configurados – Valor Indenizatório Mantido – Honorários Advocatícios Confirmados –
Recurso Principal e Adesivo Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em virtude da sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de filiação sindical, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização dos danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a autenticidade de assinatura constante em “Autorização de Desconto de Mensalidade de Sócio”; (ii) confirmar a legitimidade da perícia grafotécnica; (iii) avaliar a responsabilidade da Apelante sobre o desconto indevido em benefício previdenciário da consumidora; (iv) reconhecer o direito à restituição em dobro e o seu prazo prescricional e (v) analisar a configuração do dano moral e o montante arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, para que emerja o dever de reparação (material e moral), deve ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. Nessa espécie de responsabilidade a existência de culpa é irrelevante.

4. A perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é prova cabal para demonstrar a autenticidade da assinatura aposta no documento.

No caso, foi comprovado que não é da aposentada a assinatura constante do documento original apresentado pela Demandada/Apelante.

5. Foi firmada tese no STJ de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

6. Ao caso se aplica a regra prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC e não trienal do artigo 206 do Código Civil.

7. O desconto indevido sobre verba de caráter alimentar configura ato ilícito e enseja reparação moral, sendo o dano considerado
in re ipsa
.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado como indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

9. Descabe majorar o percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, se os critérios processuais previstos no artigo 85, § 2o, do CPC foram corretamente sopesados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso principal e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento:
"Se a aposentada não desejou filiar, tampouco autorizou o desconto das contribuições em seu benefício previdenciário, situação comprovada pelo laudo pericial que concluiu não pertencer a ela a assinatura aposta no formulário de autorização de desconto, estão configurados os danos material e moral sofridos, sendo cabível a reparação pretendida".

________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14, 27 e 42; Lei 8.213/1991, art. 115, inc. V; Código de Processo Civil, art. 156, CPC, artigo 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS (Tema 929); TJMT, Apelação Cível no 1058165-19.2020.8.11.0041 e no 1001316-90.2020.8.11.0020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1058168-71.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP
e de Recurso Adesivo interposto por
Maria Geracina da Silva Gonçalves
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Recorrente Adesiva.

A Juíza sentenciante homologou o laudo de perícia grafotécnica, declarou a inexistência de vínculo contratual concernente à contribuição sindical e ratificou a tutela de urgência para obstar os descontos no benefício previdenciário da aposentada.

Quanto ao pedido indenizatório, condenou a COBAP à restituição, em dobro, da importância descontada indevidamente no montante de R$ 652,30 (seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de cada desconto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença (Enunciado de Súmula do STJ n. 362). Ao final, compeliu a Demandada a arcar com o ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A COBAP não se conforma com o resultado da perícia grafotécnica e alega que é necessária a contraprova, uma vez que a aposentada manifestou o desejo de se filiar à Confederação.

Afirma que não há abusividade nos descontos mensais, conforme autorizam o artigo 115, da Lei 8.213/1991, e artigo 418, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 45, de 06/08/2010.

Prossegue na narrativa dizendo que é indevida a restituição em dobro das parcelas decotadas mensalmente do benefício previdenciário, assim como não ficou configurado dano moral indenizável.

Com suporte nesses argumentos, pede a reforma integral da sentença.

Alternativamente, caso mantida a ordem de restituição, requer a aplicação do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, a fim de alcançar os valores descontados somente nos últimos 03 (três) anos, contados da propositura da demanda, bem como que se dê na forma simples. Além disso, pugna pela redução do valor da indenização pelos danos morais.

Lado outro, no Apelo Adesivo, Maria Geracina da Silva Gonçalves busca majorar o valor da indeização e o percentual dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 247061762 e 247061765.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Maria Geracina da Silva Gonçalves
ajuizou a demanda sob a alegação de que é titular de benefício previdenciário – aposentada por invalidez permanente – e que não se filiou à
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP
; no e
ntanto, em novembro de 2020, quando criou a senha de acesso ao aplicativo do INSS, percebeu que foram descontadas parcelas mensais de R$ 8,80 (oito reais e oitenta centavos) desde janeiro de 2016, acumulando o decote não autorizado de R$ 652,30 (seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) em 05 (cinco) anos (janeiro/2016 a novembro/2020).

Diante da inexistência de consentimento à filiação, a aposentada requereu a suspensão imediata dos descontos, a restituição em dobro dos valores subtraídos (art. 42, CDC) e a reparação dos danos morais experimentados.

Em sede de tutela de urgência, a Juíza da causa determinou a suspensão imediata dos descontos e fixou multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento.

Na defesa, a COPAB aduziu que a aposentada filiou-se em 28/05/2013 e autorizou o desconto da contribuição mensal por livre e espontânea vontade. Como prova, juntou a “Autorização de Desconto de Mensalidade de Sócio” (ID 247061684) e aduziu que a assinatura aposta no mencionado documento é idêntica àquela que consta no instrumento procuratório que acompanha a inicial. Para confirmar a veracidade, requereu a produção de perícia grafotécnica.

Considerando que a Contestação foi apresentada intempestivamente, a Juíza
a quo
decretou a revelia; contudo, manteve os documentos juntados com a peça de defesa no bojo dos autos porque os fatos alegados na inicial são relativos e a “Autorização” é imprescindível ao deslinde da causa. No mais, inverteu o ônus da prova e deferiu a perícia grafotécnica do documento que deu origem aos descontos.

Apresentados os quesitos por ambas as partes (Ids 247061710 e 247061711), designou-se data e hora para o início dos trabalhos (26/07/2023 as 14h50min) e, apesar de intimadas, nenhuma das partes compareceu ao ato para o fornecimento do grafismo, motivo pelo qual o perito valeu-se das assinaturas lançadas nos documentos anexados pelas partes (Ata juntada no ID 247061741).

O laudo grafotécnico consta do ID 247061745. Como paradigmas, foram cotejadas as assinaturas constantes dos documentos de identidade, procuração outorgada pela aposentada ao seu patrono e a declaração de hipossuficiência
com
a “Autorização de Desconto de Mensalidade de Sócio”. O Perito chegou à conclusão de que as assinaturas são divergentes e assim consignou:

9.6 - De posse da peça questionada descrita no item 3.1 acima, contendo assinatura supostamente atribuída a Requerida Maria Geracina da Silva Gonçalves, em estilo cursiva e diante dos paradigmas descritos no item 5.1 acima, contendo assinaturas idôneas e fidedignas da mesma também em estilo cursiva, este perito com auxílio dos aparelhos elencados no item 8 acima, procedeu aos exames grafotécnicos na assinatura constante no documento impugnado, bem como nos respectivos paradigmas, oportunidade em que este perito verificou e se certificou dos elementos particularizadores inerentes a cada conjunto gráfico, e em seguida cotejou a assinatura questionada com as respectivas assinaturas paradigmas, com a finalidade de identificar se há ou não correlação grafocinética existentes entre os elementos de natureza técnica grafotécnica constantes na assinatura impugnada e nos respectivos paradigmas da Requerente. Após minuciosa análise este perito constatou que a assinatura constante no documento questionado
supostamente atribuída a Requerente Maria Geracina da Silva Gonçalves,
foi evidenciado que referida assinatura é divergente
, fato constatado quando confrontada com os respectivos paradigmas da mesma (sem destaques no original).

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida.

O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor responderá, objetivamente, pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados. Assim, para que emerja o dever de reparação (material e moral), deve ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. Nessa espécie de responsabilidade, o ato ilícito é irrelevante e independe a culpa.

No caso, o ponto nodal esta circunscrito à demonstração cabal de que os descontos no benefício previdenciário da aposentada ocorreram de conformidade com o inciso V, do artigo 115, da Lei 8.213/1991, que permite subtrair as “
mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados
”. Todavia, a COBAP não conseguiu provar a higidez da filiação contributiva.

De acordo com o laudo grafotécnico, foi utilizado o método grafocinético que, segundo o Perito, “
é um estudo aprofundado do grafismo, tendo em vista não só os diversos processos de fraude gráfica, como as causas provocadoras de variações. Não se assenta em característicos isolados, ao contrário, considera todos os elementos, dando-lhes valor consoante o raciocínio pericial. E este se processará sob critério lógico, derivado do profundo estudo das diversas maneiras de produção gráfica
” (Del Picchia, José e Celso. Tratado de Documentoscopia. 2a Edição, São Paulo: Editora Pillares, 2005, p. 340). Foram cotejados os documentos originais e, portanto, não há qualquer mácula que justifique a contraprova pretendida pela COBAP.

Com efeito, o perito apontou divergência entre a assinatura constante da “Autorização de Desconto de Mensalidade de Sócio” (ID 247061684) e aquelas lançadas pela aposentada nos documentos que instruem a inicial (identidade, procuração e declaração de pobreza).

Além disso, como dito alhures, a COBAP optou por não comparecer na data e hora previamente agendadas para o início do trabalho da perícia e, assim, não pode alegar nulidade da prova porque o resultado lhe foi desfavorável. Logo, mantenho inalterada a homologação judicial do laudo, que concluiu não ser da aposentada a assinatura lançada no documento autorizativo, apresentado na contestação.

Para ilustrar, colaciono o julgado abaixo:

AÇÃO DECLARATÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE RECONHECEU A AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS - VALIDADE DO TÍTULO - OPOSIÇÃO AO PERITO NOMEADO - PRECLUSÃO - NOVA PERÍCIA E OITIVA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO. - Cabe à parte interessada se opor a nomeação do perito na primeira oportunidade, não podendo agora, após a produção do laudo pericial, questionar o conhecimento do expert sobre a matéria e requerer nova perícia por suposta ausência de expertise - A perícia grafotécnica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é prova cabal para demonstrar a autenticidade da assinatura aposta no documento em questão - No conflito entre laudo pericial apresentado pela parte e laudo pericial judicial, deve prevalecer o último, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório e distanciamento dos interesses das partes - Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele compete verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa ou se devem ser realizadas outras provas para que possa formar seu convencimento, incumbindo-lhe decidir a respeito da necessidade de produção deste ou daquele meio probatório
. (TJ-MG - AC: 10003180007787002 Abre-Campo, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 24/07/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022).

Em resumo, se a aposentada não desejou filiar-se à Confederação, tampouco autorizou o desconto das contribuições em seu benefício previdenciário, situação comprovada pelo laudo pericial que concluiu não pertencer a ela a assinatura aposta no formulário de autorização de desconto, dúvidas não há de que estão configurados os danos material e moral sofridos pela demandante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – DEMANDA VISANDO REPARAÇÃO CIVIL – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3o, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL – DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURAS APOSTAS NA FICHA CADASTRAL E NO FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DA MENSALIDADE ASSOCIATIVA NÃO FIRMADAS PELO AUTOR – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO DISSABOR – IMPORTE INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA MINORADO PARA PATAMAR ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CÂMARA CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS INVIÁVEIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Imperiosa a rejeição da prejudicial de mérito de prescrição em tendo a ação, que versa sobre reparação civil, sido ajuizada dentro do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

2. Não tendo o requerente se filiado a sindicato nem autorizado o desconto das contribuições respectivas em seu benefício previdenciário, situação comprovada pelo laudo pericial que concluiu não pertencerem a ele as assinaturas apostas na ficha cadastral e no formulário de autorização de desconto, resta configurado o dano material sofrido pelo demandante.

3. Tem-se por caracterizado abalo moral indenizável na conduta do requerido, consistente no desconto dos proventos de aposentadoria do autor, idoso e hipossuficiente, de importâncias referentes a dívida por ele não contraída.

4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as funções pedagógica e inibitória da reprimenda, o caráter compensatório pela aflição e intranquilidade causadas pelo ato ilícito, a gravidade e a duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as condições econômicas e sociais do ofendido, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional para indenizar os danos morais sofridos pelo requerente. Precedentes desta Câmara Cível. (TJPR - 8a Câmara Cível - 0004926-39.2019.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 13.03.2023).
(TJ-PR - APL: 00049263920198160098 Jacarezinho 0004926-39.2019.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 13/03/2023, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – APOSENTADO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURAS CONSIGNADAS NO TERMO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS – FALSIDADADE ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FRAUDE COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez comprovada a existência dos descontos, cabe ao sindicato comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar a dedução, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não tendo o sindicato logrado êxito em comprovar a legitimidade descontos efetuados à título de contribuição sindical, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de contribuição sindical de entidade a qual são se filiou. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor à bancarrota
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1058165-19.2020.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024).

O
dano material
, neste caso, consiste nos descontos indevidos, cuja restituição deve se dar em dobro, na forma do artigo 42, do CDC, ante a inexistência de engano justificável.

O STJ fixou a seguinte tese no julgamento dos EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, sob o TEMA 929, acerca da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados (art. 42 do CDC):

"
TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
". (EAREsp 600.663/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Quanto à repetição do indébito, a COBAP pretende a aplicação da regra descrita no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, a fim de ser reconhecida a obrigação de restituir apenas os valores descontados nos últimos 03 (três) anos, contados da propositura da demanda.

No entanto, tal pedido não merece guarida porque pretensões de declaração de inexistência de negócio jurídico, de restituição em dobro de valores e de reparação por danos morais, fundadas em descontos indevidos sobre os proventos/aposentadoria (relação de trato sucessivo), não se sujeitam à prescrição prevista no artigo 206 da Lei Civil, e sim à prescrição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (05 anos), cujo termo inicial corresponde à data do último débito questionado.

Assim, a COBAP deve restituir, de forma dobrada, o valor descontado nos últimos cinco anos anteriores
a novembro de 2020, que foi a última retenção contributiva.

Quanto ao
dano moral
, segundo precedente desta Câmara, descontos indevidos em benefício previdenciário, que constitui verba de natureza alimentar, gera dano moral
in re ipsa
, porquanto é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e materiais, proposta por José Domingues, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenando o banco à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) aferir a regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) avaliar a responsabilidade da instituição financeira pelo desconto indevido em benefício previdenciário; e (iii) examinar a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto à existência e validade do contrato é da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6o, VIII, do CDC.

4. Restou comprovado que a instituição financeira não se desincumbiu de tal ônus, inviabilizando a perícia grafotécnica por não apresentar os documentos originais.

5. O desconto indevido sobre verba de caráter alimentar configura ato ilícito e enseja reparação moral, sendo o dano considerado in re ipsa.

6. O valor de R$ 5.000,00, fixado como indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É ilícito o desconto de valores decorrente de contrato não comprovado pela instituição financeira em benefício previdenciário de caráter alimentar, sendo cabível a indenização por danos morais in re ipsa e a devolução dos valores descontados."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil, arts. 368 e 944; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1002876-26.2021.8.11.0087
. (NU 1001316-90.2020.8.11.0020 – rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – julgado em 18/12/2024).

No tocante ao montante indenizatório, vigora a regra de que a verba só será modificada quando não atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na sua fixação.

Com efeito, o ressarcimento do dano moral deve se aproximar da justa medida do abalo sofrido, evitando, de um lado, o enriquecimento sem causa e, de outro, a impunidade, de modo a inibir a conduta ilícita.

Na espécie, o valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, pois não se pode esquecer que o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do Julgador.

Importa dizer que, ao valorar o dano moral, a Juíza da causa arbitrou quantia compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela aposentada, além da capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da ofendida.

Finalmente, descabe majorar o percentual dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pois os critérios processuais previstos no artigo 85, § 2o, do CPC foram corretamente sopesados.

Feitos esses esclarecimentos, não vejo razões para alterar o que ficou decidido no 1o Grau, razão por que
nego provimento ao Recurso
interposto pela
Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP.

E, também,
nego provimento
ao
Recurso Adesivo

interposto por

Maria Geracina da Silva Gonçalves
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Recurso interposto pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos - COBAP, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Ainda que a o Recurso Adesivo tenha sido desprovido, a Recorrente Maria Geracina da Silva Gonçalves não pode ser compelida a arcar com a majoração, pois na origem não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025